Tribunal: TJPA
Processo: 0006819-56.2008.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ARTIGO 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? PENA DE 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 90 (NOVENTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO ? O APELANTE PUGNA PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE O JUÍZO NÃO ANALISOU A TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ARGUIDA NAS ALEGAÇÕES FINAIS ? Rejeição. Entendo que o juízo analisou a alegação do apelante, quando fundamentou a condenação no crime de roubo, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas. Dessa forma, como estão presentes a violência e grave ameaça, exercida em concurso de pessoas, não haveria como o magistrado acolher o pleito de desclassificação do crime para de constrangimento ilegal, previsto no artigo 146, do CP. Portanto, devidamente analisada, ainda que de maneira implícita, razão pela qual, deve ser rejeitada a preliminar. NO MÉRITO, REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, DISPOSTO NO ARTIGO 146, DO CP ? Inocorrência. Devidamente comprovada que o crime foi cometido por violência e ameaça, com emprego de arma branca e mediante concurso de pessoas, razão pela qual não há como desclassificar o crime para de constrangimento ilegal, pois presentes as elementares do crime de roubo, disposto no artigo 157, do Código Penal. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ? Possibilidade. O juízo deixou de aplicá-la, mesmo tendo o apelante confessado, conforme visto pela transcrição de seu depoimento em juízo, somente negando a utilização da faca. Dessa forma, diminuo 01 (um) ano, sobre os 05 (cinco) anos, fixados na pena base, restando a reprimenda nessa fase em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. REDUÇÃO DO QUANTUM REFERENTE AS QUALIFICADORAS DO ARTIGO 157, §2º, I e II, CP ? Procedência. Na terceira fase, entendo que deve ser excluída a qualificadora do emprego de arma, porque a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, a utilização de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, razão pela qual, considerando que somente há o concurso de pessoas, aumento a reprimenda no mínimo legal, ou seja, 1/3, restando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº: 0006819-56.2008.8.14.0401
APELANTE: FABIO JUNIOR PINHEIRO SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 90 (NOVENTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO - O APELANTE PUGNA PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE O JUÍZO NÃO ANALISOU A TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ARGUIDA NAS ALEGAÇÕES FINAIS - Rejeição.
Entendo que o juízo analisou a alegação do apelante, quando fundamentou a condenação no crime de roubo, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas. Dessa forma, como estão presentes a violência e grave ameaça, exercida em concurso de pessoas, não haveria como o magistrado acolher o pleito de desclassificação do crime para de constrangimento ilegal, previsto no artigo 146, do CP. Portanto, devidamente analisada, ainda que de maneira implícita, razão pela qual, deve ser rejeitada a preliminar.
NO MÉRITO, REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, DISPOSTO NO ARTIGO 146, DO CP - Inocorrência.
Devidamente comprovada que o crime foi cometido por violência e ameaça, com emprego de arma branca e mediante concurso de pessoas, razão pela qual não há como desclassificar o crime para de constrangimento ilegal, pois presentes as elementares do crime de roubo, disposto no artigo 157, do Código Penal.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - Possibilidade.
O juízo deixou de aplicá-la, mesmo tendo o apelante confessado, conforme visto pela transcrição de seu depoimento em juízo, somente negando a utilização da faca. Dessa forma, diminuo 01 (um) ano, sobre os 05 (cinco) anos, fixados na pena base, restando a reprimenda nessa fase em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
REFERENTE AS QUALIFICADORAS DO ARTIGO 157, §2º, I e II, CP - Procedência.
Na terceira fase, entendo que deve ser excluída a qualificadora do emprego de arma, porque a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, a utilização de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, razão pela qual, considerando que somente há o concurso de pessoas, aumento a reprimenda no mínimo legal, ou seja, 1/3, restando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 18ª Sessão do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº: 0006819-56.2008.8.14.0401
APELANTE: FABIO JUNIOR PINHEIRO SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

FABIO JUNIOR PINHEIRO SOUZA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que no dia 23 de abril de 2008, o ora denunciado, juntamente com outro sujeito, vulgo ¿cobra¿, tomou de assalto a vítima Arnaldo Gonçalves da Silva e mediante violência e grave ameaça pelo uso de faca, lhe subtraiu uma gaiola com um passarinho curió e dois celulares.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar Fábio Júnior Pinheiro Souza, nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, lhe fixando a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 90 (noventa) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, requerendo preliminarmente a nulidade da sentença, por violação a ampla defesa e contraditório, alegando que o juízo
a quo
não apreciou os argumentos apresentados nas alegações finais, no que tange a desclassificação para o crime de constrangimento ilegal.

No mérito, pugna pela desclassificação do delito de roubo para constrangimento ilegal. Alternativamente, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, na fração de 1/6, bem como a redução do
quantum
da metade, fixado na sentença, pelas majorantes do artigo 157, §2º, I e II, do CP (emprego de arma e concurso de agentes), para que seja aplicado no mínimo legal, nos termos da Súmula 442, do STJ.

Ao final, requer o prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, parcialmente provido, para que a pena seja diminuída em razão da confissão espontânea e que seja alterado para 1/3, o
quantum
do aumento de pena em razão das majorantes.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo parcial provimento, para que seja reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, III, ¿d¿, do CP.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, requerendo preliminarmente a nulidade da sentença, por violação a ampla defesa e contraditório, alegando que o juízo
a quo
não apreciou os argumentos apresentados nas alegações finais, no que tange a desclassificação para o crime de constrangimento ilegal.

De plano, rejeito a preliminar arguida, por entender que o juízo, analisou devidamente a alegação do apelante, quando fundamentou a condenação no crime de roubo, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas. Dessa forma, como estão presentes a violência e grave ameaça, exercida em concurso de pessoas, não haveria como o magistrado acolher o pleito de desclassificação do crime para de constrangimento ilegal, previsto no artigo 146, do CP.

Portanto, o magistrado analisou sim o pleito, ainda que de maneira implícita, razão pela qual, rejeito a preliminar arguida e passo a análise de mérito.

No mérito, pugna pela desclassificação do delito para constrangimento ilegal, contudo, não há como desclassifica-lo, visto que pelo conjunto probatório, o apelante cometeu o crime de roubo, já que se utilizou de violência e grave ameaça, bem como em concurso de pessoas. Veja-se:

A vítima Arnaldo Gonçalves da Silva, declarou em juízo, que trazia consigo de Muaná, uma gaiola com um curió e uma sacola com seus pertences e dois celulares e quando caminhava para Bernardo Sayão, foi tomado de assalto pelo apelante e seu comparsa, vulgo ¿cobra¿, que os dois estavam portando facas e tentaram por diversas vezes lhe atingir, que a policia só conseguiu prender o apelante e que lhe reconheceu como autor do fato.

O policial Reginaldo Cristo Serrão, afirmou que foi o condutor da prisão do apelante, que ele já tinha fama de praticar roubos.

O policial Pedro Paulo Modes da Silva, em depoimento judicial, confirmou que estava na equipe que fez a detenção do apelante, mas não foram recuperados os pertences da vítima, ressaltou que o apelante já é conhecido no bairro como autor de diversos crimes de roubo.

O policial Haroldo do Espírito Santos relatou que quando da detenção do apelante, ele foi imediatamente reconhecido pela vítima, que o apelante confirmou que agiu com ¿cobra¿, que é um sujeito de alta periculosidade.

O apelante, em juízo, confessou a autoria do delito, aduzindo que na ocasião queria festejar o aniversário de seu filho e não tinha dinheiro. Que foi convidado por ¿cobra¿, para participarem de um assalto, que subtraiu a mochila da vítima e não estava armado.

Dessa forma, devidamente comprovada que o crime foi cometido por violência e ameaça, com emprego de arma branca e mediante concurso de pessoas, razão pela qual não há como desclassificar o crime para de constrangimento ilegal, pois presentes as elementares do crime de roubo, disposto no artigo 157, do Código Penal.

Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO -
Omissis...

DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO - IMPOSSIBILIDADE.
2. Não há que se falar em desclassificação para o crime de constrangimento ilegal se restou caracterizada a prática do crime de roubo qualificado.
Do mesmo modo, não há que se falar em roubo tentado se o acusado após subtrair o aparelho celular evadiu-se do local, somente quando foi detido que a res foi restituída. Entendimento da sumula n. 582 do STJ o crime se consuma com a inversão da posse do bem mediante o emprego de violência, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
Omissis...
(2020.00709583-71, 212.285, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-27, Publicado em 2020-03-03)

Alternativamente, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, na fração de 1/6, bem como a redução do
quantum
da metade, fixado na sentença, pelas majorantes do artigo 157, §2º, I e II, do CP (emprego de arma e concurso de agentes), para que seja aplicado no mínimo legal, nos termos da Súmula 442, do STJ.

Por outro lado, entendo que merece acolhimento o pleito quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o juízo deixou de aplicá-la, mesmo tendo o apelante confessado, conforme visto pela transcrição de seu depoimento em juízo, somente negando a utilização da faca.

Dessa forma, diminuo 01 (um) ano, sobre os 05 (cinco) anos, fixados na pena base, restando a reprimenda nessa fase em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na terceira fase, entendo que deve ser excluída a qualificadora do emprego de arma, não por falta de comprovação, mas porque a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, a utilização de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, razão pela qual, considerando que somente há o concurso de pessoas, aumento a reprimenda no mínimo legal, ou seja, 1/3, restando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE

DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a pena aplicada ao apelante, restando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, no regime semiaberto.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº : 0006819-56.2008.8.14.0401